Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO E PARTILHA. RESOLUÇÃO. MATÉRIA. DEVOLUÇÃO A REEXAME. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESTRITA À FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. DIVÓRCIO DECRETADO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-MARIDO. DESNECESSIDADE. EX-MARIDO. POSSIBILIDADES. AUSÊNCIA. PREJUÍZO À PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. AFERIÇÃO. EX-ESPOSA. CAPACIDADE DE GUARNECER AS NECESSIDADES MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO EM CONJUNTO COM AS CONTRARRAZÕES AO APELO. CONHECIMENTO DE PARTE DOS ELEMENTOS COLIGIDOS. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzido parte dos documentos correlacionados com os fatos controversos após a prolação da sentença, sejam conhecidos e valorados, observado o contraditório, em ponderação com os demais elementos de prova produzidos como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram.
2. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge de, dissolvida a vida em comum, não se encontrando em condições de fomentar sua própria subsistência, reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III e 1.694).
3. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos em face da dissolução da vida conjugal que mantinham, lastreando-se na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
4. Aferido que a ex-consorte tem formação profissional e percebe renda mensal aparentemente suficiente à sua mantença, sendo, ademais, aquinhoada com bens provenientes da partilha do patrimônio comum, sobrepuja dessas inferências que está apta a fomentar suas despesas cotidianas com dignidade e assegurar-lhe vida confortável, não a assistindo lastro para demandar alimentos do ex-marido, mormente quando apurado que não tem ele condições financeiras de lhe fomentar alimentos sem prejuízo da própria subsistência, restando desqualificadas as premissas da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, que são a necessidade da postulante da prestação e as possibilidades do acionado fomentar os alimentos demandados.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.